Tribunal: TJPA
Processo: 0807962-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807962-15.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE DO SOCORRO PEREIRA FEIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS DE ATS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que havia negado provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do servidor público à percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) com base em período laborado sob regime de contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo pode ser computado para fins de concessão de vantagem estatutária (ATS), à luz da jurisprudência vinculante do STF firmada nos Temas 916, 551 e 1344.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 916/RG) estabelece que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 são nulos, não produzindo efeitos jurídicos válidos, salvo quanto à percepção dos salários e do levantamento do FGTS.

4. A tese firmada no Tema 1344 do STF reafirma a vedação à extensão de direitos estatutários a servidores temporários, dada a distinção entre o regime jurídico da contratação temporária e o dos servidores efetivos.

5. Ao reconhecer o direito ao ATS com base em tempo prestado sob vínculo temporário nulo, o acórdão embargado contrariou a jurisprudência de observância obrigatória, em afronta ao art. 927, I, do CPC.

6. Verificada a omissão relevante, os embargos devem ser acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação cível, julgando improcedente o pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Reformado o acórdão embargado para dar provimento à apelação cível, com a consequente improcedência do pedido de concessão de ATS com base em tempo de serviço temporário.

Tese de julgamento:

1. É vedado o cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o Adicional por Tempo de Serviço – ATS, nos termos dos Temas 916, 551 e 1344 do STF.
2. Contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não produz efeitos jurídicos válidos, salvo para fins de pagamento de salários e levantamento do FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E ACOLHE-LOS
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra Acórdão de ID nº 20019206, que conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face de
JORGE DO SOCORRO PEREIRA FEIO
.

A inicial narra que o autor é servidor público efetivo do Estado do Pará, lotado na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), e pertencente ao Cargo de Especialista em Educação Classe I, iniciando o exercício das suas funções em 01/10/2012.

Destaca que somente como servidor efetivo, possui aproximadamente 08 anos e 3 meses de tempo de serviço, e antes disso laborou como Servidor Temporário, exercendo o cargo de Professor Nível Médio, no período compreendido entre 15/02/1993 até 01/05/2009, perfazendo um total de 16 anos, aproximadamente, de efetivo exercício.

Afirma fazer jus ao cômputo do tempo de serviço para recebimento de Adicional por Tempo de Serviço – ATS – referente ao período em que laborou como temporária, além de pleitear pelo pagamento de valores retroativos.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autora.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível argumentando que admitir a contagem de tempo prestado por servidor temporário que teve sua contratação considerada nula seria produzir efeitos diversos das exceções já definidas pelo Supremo Tribunal, em manifesta contrariedade aos termos do art. 37, II, § 2º.

Em decisão colegiada de relatoria desta magistrada, o recurso foi conhecido e improvido.

Irresignado, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando omissão do julgado no que se refere
a não apreciação das teses 916 551 e 1239 de Repercussão Geral. Argumentou da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência dos Temas 916, 551 e 1.239/RG (RE 1400775) do STF.

Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontada, dando efeito infringente ao recurso.

Subsidiariamente, requer que eventual condenação limite-se ao período em que o contrato temporário tenha efetivamente produzido efeitos válidos, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, e a aplicação de multa do art. 1.026. §2º do CPC.

É o relato.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A questão em discussão consiste em avaliar se os embargos devem ser providos para suprir omissão quanto aos precedentes do STF, especialmente os Temas 916, 551 e 1.239, que vedam a extensão de direitos estatutários a servidores temporários e fixam a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário nulo para concessão de adicional por tempo de serviço, vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, assiste razão ao embargante, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, os quais são suficientes para provocar mudança de entendimento no julgado embargado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente,
sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da
RE 1400775
realizado no dia
10/04/2024
, decidiu no sentido de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Em que pese a contratação do autor ter sido contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público l que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Nesse mesmo sentido, em recente julgamento da
RE 1500990 RG
realizado no dia
06/11/2024
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG”, in verbis:

Tema 1344:
Extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários.

Tese:
O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG.

Segue ementa do julgado:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (
Tema
551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao
Tema
551/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o
Tema
551/RG”.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo o Acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

de
Apelação Cível
, consequentemente reformando o pedido autoral de
recebimento de Adicional por Tempo de Serviço – ATS, referente ao período em que laborou como temporário.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O
, e atribuindo-lhe efeitos infringentes, modificando o acórdão embargado a fim de
CONHECER E DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO CÍVEL,
consequentemente reformando a sentença que

determinou o
recebimento de Adicional por Tempo de Serviço – ATS, referente ao período em que laborou como temporário, conforme

observância obrigatória aos Temas 916 e 1344 do STF.

É como voto.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025